Tribunal: STF
Processo: Pet 2653
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - PRETENDIDO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE
- INAPLICABILIDADE DO ART. 113, § 2º, DO CPC - INCIDÊNCIA, NA
ESPÉCIE, DO ART. 21, § 1º DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Revela-se inaplicável, no âmbito do Supremo Tribunal
 Federal, o art. 113, § 2º, do CPC, eis que o art. 21, § 1º do RISTF
 estabelece que o Relator da causa, na hipótese de incompetência
deste Tribunal, deve limitar-se a negar seguimento ao pedido, sem
ordenar, contudo, o encaminhamento dos autos ao juízo competente,
sob pena de o Supremo Tribunal Federal converter-se, indevidamente,
em órgão de orientação e consulta das partes, em tema de
competência, quando estas tiverem dúvida a respeito de tal matéria.
Precedentes.
- A norma consubstanciada no art. 21, § 1º do RISTF
foi recebida, pela vigente Constituição, com força e eficácia de lei
 (RTJ 167/51), porque validamente editada com fundamento em regra
constitucional que atribuía, ao Supremo Tribunal Federal, poder
normativo primário para dispor sobre o processo e o julgamento dos
feitos de sua competência originária ou recursal (CF/69, art. 119, §
  3º, "c"). Esse preceito regimental - destinado a reger os
processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal - qualifica-se, por
isso mesmo, como "lex specialis" e, nessa condição, tem precedência
sobre normas legais, resolvendo-se a situação de antinomia aparente,
 quando esta ocorrer, pela adoção do critério da especialidade ("lex
 specialis derogat generali").